Tribunal: TJMT
Processo: 1034008-66.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1034008-66.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Falta Grave]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - CPF: 930.458.671-20 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), WELTON THIAGO TELES DE MENEZES - CPF: 041.115.211-42 (EMBARGANTE), MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - CPF: 930.458.671-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIRAM DO RELATOR OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES GILBERTO GIRALDELLI, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES E RUI RAMOS RIBEIRO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Embargos infringentes. Execução penal. Porte de droga para uso pessoal. Descriminalização pelo STF. Inexistência de falta grave. Recurso provido
.

I. Caso em exame

Embargos infringentes interpostos em face de acórdão prolatado pela e. Segunda Câmara Criminal, no julgamento do Agravo em Execução nº 1034008-66.2024.8.11.0000, que desproveu o recurso para manter a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena, do semiaberto para o fechado, em razão do cometimento de falta grave, consistente na prática do delito de porte de drogas para consumo pessoal durante a execução da pena, por maioria, nos termos do voto condutor proferido pelo i. Des. Rui Ramos Ribeiro, acompanhado pelo i. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues.

II. Questão em discussão

A posse de maconha para uso pessoal durante a execução penal configura falta grave capaz de justificar a regressão de regime.

III. Razões de decidir

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 635.659/SP (Tema 506), firmou a tese de que a posse de
cannabis

sativa
para consumo pessoal, até o limite de 40g, não configura infração penal, reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 quanto aos seus efeitos penais.

2. A norma penal mais benéfica aplica-se retroativamente aos fatos anteriores à sua publicação, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

3. A quantidade [0,63g de maconha] é inferior à definida no Tema nº 506 [40g] do c. STF e abaixo da média de consumo individual, segundo estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama) por baseado.

4.
Se a posse de maconha para consumo próprio não é crime, não pode ser considerada falta grave, conforme o art. 52 da LEP, que vincula a falta grave à prática de crime doloso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para desconstituir a decisão que reconheceu a falta grave, alterou a data-base para a obtenção de benefícios executórios e decretou a perda de dias remidos.

Tese de julgamento:

A posse de maconha para uso pessoal, em quantidade inferior a 40g, durante a execução da pena, não configura falta grave, por ausência de tipicidade penal, à luz da tese fixada pelo c. STF no Tema 506 da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; LEP, arts. 50, V; 52 e 118, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 635.659/SP (Tema 506 da RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.6.2024; STJ, AgRg no HC nº 963.061/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.2.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.121.548/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.8.2024; TJMT, AgEx nº 1032682-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando Perri, j. 18.2.2025; TJMT, N.U. nº 1020315-15.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS INFRINGENTES Nº 1034008-66.2024.8.11.0000 - COMARCA DE CÁCERES

EMBARGANTE: WELTON THIAGO TELES DE MENEZES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos infringentes interpostos por WELTON THIAGO TELES DE MENEZES em face de acórdão prolatado pela e. Segunda Câmara Criminal, no julgamento do Agravo em Execução nº 1034008-66.2024.8.11.0000, que desproveu o recurso para manter a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena, do semiaberto para o fechado, em razão do cometimento de falta grave, consistente na prática do delito de porte de drogas para consumo pessoal durante a execução da pena, por maioria, nos termos do voto condutor proferido pelo i. Des. Rui Ramos Ribeiro, acompanhado pelo i. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues (ID 291531362).

O embargante sustenta que o porte de maconha para o uso pessoal não caracteriza falta grave.

Pede a prevalência do voto vencido proferido pela
i. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte para
“reconhecer a inexistência de falta grave, em razão do uso de droga (maconha)”

(ID 292678887).

A
i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento, por entender que resultou
“caracterizada o cometimento de falta grave no curso da execução penal, observa-se que, embora o porte de entorpecentes para consumo próprio tenha sido despenalizado, sua tipificação penal foi mantida, sujeitando o apenado às consequências previstas na Lei de Execução Penal”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID

296635358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Os presentes embargos infringentes foram interpostos tempestivamente contra acórdão desfavorável ao réu e não unânime, proferido em grau de recursos, consoante dispõe o art. 609, parágrafo único, do CPP.

Dito isso, vejamos.

O embargante registra condenação por roubo majorado a 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado [data da infração: 20.10.2012 /data da sentença: 18.3.2013], transitada em julgado no dia 23.5.2014 (Ação Penal nº 0004842-02.2012.8.11.0008/ Comarca de Barra do Bugres/MT - SEEU nº 0002544-38.2015.8.11.0006).

Em 4.11.2016, o embargante obteve progressão para o regime semiaberto, mediante monitoramento eletrônico e cumprimento das seguintes condições:

“[...] CONCEDO ao recuperando, o beneficio da progressão do regime fechado para o SEMIABERTO, devendo o apenado cumprir as condições que lhe serão impostas ficando advertido que o descumprimento destas condições, a prática de novo delito ou a prática de qualquer ato considerado falta grave, poderá ocasionar a REGRESSÃO de regime. [...]

Com essas considerações, incluo-o no Programa de Monitoramento Eletrônico, em situação de prisão domiciliar, CONDICIONADO AO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA (art. 146- B, inciso IV, da Lei de Execução Penal), devendo se submeter às obrigações abaixo expostas:

1. Comparecer mensalmente na Secretaria da Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT- Execução Penal, para assinar o termo de comparecimento e justificar o trabalho do mês, nos horários entre 12:00 e 19:00 horas, em dias úteis, dentro de cada mês;

2. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 20 horas e 6 horas do dia seguinte, estando autorizado a sair, por 30 (trinta) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por: [...]

3. Efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados desta audiência admonitória;

4. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado — em residência ou trabalho — exceto em situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

5. É vedada a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar da Comarca de Cáceres/MT, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juizo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

6. São vedados comportamentos que possam afetar o normal funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e em seu carregador ou permitir que outrem o faça;

7. Informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica no TELEFONE 66.99911-3047 (whatsapp) e e-mail monitoramentoroo@gmail.com, se detectar falhas no equipamento, bem como, recarregar a tornozeleira, de forma correta, todos os dias;

8. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

9. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, bares e boates, casas noturnas e locais similares;

10. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

11. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

12. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção).

I - Fica ciente o sentenciado, que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, ESTÁ, DESDE JÁ, AUTORIZADO O RESPONSÁVEL PELA MONITORAÇÃO EFETUAR A SUA PRISÃO, com a finalidade de apresentá-lo IMEDIATAMENTE em audiência de justificação, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, e artigo 118, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso da apenada com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do monitorado.”
(Tatyana Lopes de Araújo Borges, juíza de Direito – SEEU nº 0002544-38.2015.8.11.0006)

Em 29.9.2022, o Juízo da Execução Penal determinou a regressão cautelar do embargante ao regime fechado, nos seguintes termos:

“[...] In casu, o recuperando estava cumprindo sua reprimenda no regime semiaberto, mediante condições anteriormente estipuladas, das quais consta expressamente a condição de “Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime e contravenção)”.

Sob esse prisma, em consulta realizada junto ao Sistema PJE, verifico que o recuperando foi denunciado pela prática de novo delito em 07/11/2020, conforme processo registrado sob nº 1006973-05.2020.811.0055, praticando, portanto, novo delito durante o cumprimento de sua reprimenda, demonstrando sua personalidade inclinada ao crime.

Nessas circunstâncias, entendo como imprescindível a regressão cautelar de regime do recuperando, uma vez que há indícios veementes do cometimento de crime doloso. [...]

Diante do exposto, determino a regressão cautelar do regime de cumprimento da pena do recuperando WELTON THIAGO TELES DE MENEZES do semiaberto para o fechado. [...]”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - SEEU nº 0002544-38.2015.8.11.0006)

Em 20.2.2023, indeferiu o pedido de revogação da prisão e regrediu definitivamente o regime para o fechado, nestes termos:

“[...] Compulsando os autos, verifico que de fato os autos de nº 1006973-05.2020.811.0055, pelo qual o recuperando foi regredido cautelarmente, foi julgado extinta a punibilidade, não adentrando no mérito da culpabilidade.

Entretanto, na seq. 91, foi juntado guia de condenação dos autos de nº 0004374-97.2019.8.11.0006, pela pratica do crime previsto no art. 28, caput da Lei nº. 11.343/06.

Assim, entendo que o recuperando, de qualquer forma, praticou novo delito no curso da execução, e se tratando da prática de novo delito no cumprimento da pena, não há justificativa que exima o reeducando da sua falta grave, o que representa uma afronta ao Poder Judiciário.

É evidente que o recuperando não hesitou em retornar à prática de condutas delitivas, demostrando-se inapto ao retorno do convívio social, uma vez que o regime extramuros para cumprimento de pena não se evidenciou adequado e eficiente para coibi-lo de praticar novos crimes. [...]

Derradeiramente, consigno que não há necessidade de designar audiência de justificação, tendo em vista que já foi proferida sentença condenatória acerca da falta grave perpetrada pelo penitente. [...]

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão, e com fundamento no art. 118, inciso I, da Lei nº 7.210/84, regrido, EM DEFINITIVO, o regime de cumprimento da pena do recuperando WELTON THIAGO TELES DE MENEZES, do semiaberto para o fechado, bem como decreto a perda de 1/3 dos dias remidos, conquistados até a data da falta grave, com espeque no art. 127 da Lei nº 7.210/ 84, bem como DETERMINO que seja alterado a data-base para progressão de regime. [...]”
(Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, juiz de Direito – SEEU nº 0002544-38.2015.8.11.0006)

Em 27.2.2024, o embargante interpôs agravo em execução, o qual foi (SEEU nº 0002544-38.2015.8.11.0006).

Em 17.10.2024, o Juízo da Execução Penal deu provimento em parte para retificação do cálculo de pena (SEEU nº 0002544-38.2015.8.11.0006).

Em 6.6.2025, a e. Segunda Câmara Criminal desproveu o agravo interposto por WELTON THIAGO TELES DE MENEZES, nos termos do voto do i. Des. Rui Ramos Ribeiro [Relator], acompanhado pelo Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, nos termos da seguinte EMENTA:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DEFINITIVA DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA – CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE – CONDENAÇÃO –PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – NECESSIDADE DE REGRESSÃO – ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO DIVERSO JÁ CONSIDERADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

A prática de porte de drogas para uso pessoal durante a execução da pena caracteriza falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal, e justifica a regressão de regime, independentemente da não caracterização de reincidência para outros fins.

É firme o entendimento jurisprudencial do STJ e deste Tribunal de Justiça no sentido de que o porte de drogas para uso próprio constitui falta grave e autoriza a regressão de regime prisional, não sendo aplicável o Enunciado nº 126 do FONAJE para afastar esse efeito específico da conduta na execução penal.

A ausência de mérito do apenado, demonstrada pela prática de conduta tipificada como crime durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, justifica sua regressão para o regime fechado, nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais.

Tendo em vista que parte das irresignações da defesa já foram contempladas pelo próprio juízo singular em seu juízo de retratação, carece de interesse recursal neste ponto.”

No respectivo julgamento, a i. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte posicionou-se pelo provimento do recurso com as seguintes premissas:

“[...] Entendo que o pleito comporta acolhimento, considerando o entendimento da Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário n. 635659/STF.

O art. 52 da Lei de Execução Penal prevê que “a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave”. Com base em tal artigo, o juízo da execução determinou a regressão definitiva de seu regime prisional do semiaberto para o fechado, em razão da prática de falta grave, consistente no cometimento de novo crime durante a execução, qual seja, porte de drogas para consumo pessoal, além de decretar a perda de 1/3 dos dias remidos e alterar a data-base para progressão de regime. [...]

Tal entendimento, todavia viola a tese de repercussão geral fixada por meio do Tema 506 do STF, que assim foi ementado:

1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III). [...]

4. Nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/06, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito. [...]

A conduta do agravante, surpreendido na posse de droga (maconha) para uso pessoal, em quantidade abaixo do limite de 40g estipulado pela Suprema Corte, não configura tipicidade penal exigida pelo artigo 52 da LEP. [...]

Portanto, não remanescem fundamentos jurídicos idôneos para manter a sanção disciplinar aplicada, que deve ser revogada com a consequente restauração do status quo ante do Agravante. [...]

Ante o exposto, DIVIRJO do voto do Relator para, em conformidade com o entendimento fixado no Tema 506 da Repercussão Geral do STF, DAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução Penal interposto por Welton Thiago Teles de Menezes a fim de afastar o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave e a regressão de regime, bem como reestabelecer os dias remidos e a data-base anterior para fins de progressão de regime. [...]”

Pois bem.

A regressão do embargante para o regime fechado, determinada pelo Juízo da Execução Penal, está fundamentada na prática de falta grave, consubstanciada na posse de substância entorpecente para uso pessoal [0,63g - (sessenta e três centigramas) - de maconha], durante o cumprimento da pena em regime semiaberto (Ação Penal nº 0004374-97.2019.8.11.0006).

Reconhece-se que
“a prática de fato previsto como crime doloso”
ou o descumprimento de condições impostas pelo Juízo da Execução Penal caracteriza falta grave (LEP, art. 50, V, e art. 52), apta a justificar a transferência para regime mais severo (LEP, art. 118, I).

Todavia, o c. STF, ao julgar o Tema nº 506, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que
“não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa”
, além de declarar
“a inconstitucionalidade [...] do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal”
(RE nº 635.659/SP – Rel. Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024).

Nessa quadra jurídica, a posse de
cannabis sativa
- até o limite de 40g (quarenta gramas) - para consumo próprio não configura infração penal.

Esse entendimento [acerca da
“descriminalização do porte para uso pessoal”
] deve ser aplicado aos fatos anteriores à sua publicação, à luz do princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal (STJ, AgRg no REsp n. 2.121.548/PR - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - j. 13.8.2024 - DJe 15.8.2024), notadamente por se tratar de matéria de
“ordem pública”
, conforme decidido pelo c. STJ (HC nº 927.354/ES - Rel.ª Min. Daniela Teixeira - Quinta Turma - j. 27.11.2024 - p. 17.12.2024).

A quantidade [0,63g de maconha] é inferior à definida no Tema nº 506 [40g] do c. STF e abaixo da média de consumo individual, segundo estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama) por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 – Rel. Des. Diógenes Vicente Hassan Ribeiro – 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS – Rel. Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021).

Como bem pontuado pela i. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte,
“a conduta do agravante, surpreendido na posse de droga (maconha) para uso pessoal, em quantidade abaixo do limite de 40g estipulado pela Suprema Corte, não configura tipicidade penal exigida pelo artigo 52 da LEP”
.

Com efeito,
“se a posse de maconha para consumo próprio não é crime, não pode ser considerada falta grave, conforme o art. 52 da LEP, que vincula a falta grave à prática de crime doloso”
(STJ, AgRg no HC 963.061/SP – Rel. Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – j. 26.2.2025; TJMG, AgEx nº 2772671-69.2024.8.13.0000 – relator: Des. Haroldo André Toscano de Oliveira – j. 26.8.2024 – p. 27.8.2024; TJSP, AgEx nº 0003767-35.2024.8.26.0154 – Relatora: Desa.

Isaura Cristina Barreira – j. 15.10.2024).

Nessa linha, destacam-se julgados deste e. Tribunal:

“O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 635.659 (Tema 506), afastou qualquer efeito penal da posse de cannabis sativa para consumo pessoal, estabelecendo um limite de até 40g como presunção de uso próprio. No caso concreto, a quantidade apreendida (3,71g) está dentro do limite estabelecido pelo STF, sem indícios de mercancia, de modo que a conduta não se amolda ao conceito de falta grave estabelecido no art. 52 da LEP.”
(AgEx nº 1032682-71.2024.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – j. 18.2.2025 – p. 21.2.2025)

“[...] Uma vez que o porte de maconha para consumo pessoal não se configura mais crime doloso, nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal prolatada no Recurso Extraordinário n. 635.659, essa conduta não caracteriza, automaticamente, a falta grave prevista no art. 52 da Lei de Execução Penal. [...]”
(N.U 1020315-15.2024.8.11.0000 – Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – j. 23.10.2024 – p. 25.10.2024)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desconstituir a decisão que reconheceu a falta grave, alterou a data-base para a obtenção de benefícios executórios e decretou a perda de dias remidos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Como relatado, cuida-se de Embargos infringentes interpostos por
WELTON THIAGO TELES DE MENEZES
em face de acórdão prolatado pela e. Segunda Câmara Criminal, no julgamento do Agravo em Execução nº 1034008-66.2024.8.11.0000, que desproveu o recurso para manter a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena, do semiaberto para o fechado, em razão do cometimento de falta grave, consistente na prática do delito de porte de drogas para consumo pessoal durante a execução da pena, por maioria, nos termos do voto condutor proferido por mim, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, acompanhado pelo Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues (id. 291531362).

O embargante sustenta que o porte de maconha para o uso pessoal não caracteriza falta grave.

Pede a prevalência do voto vencido proferido pela i. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte para “
reconhecer a inexistência de falta grave, em razão do uso de droga (maconha)
” (id. 292678887).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento, por entender que resultou “
caracterizada o cometimento de falta grave no curso da execução penal, observa-se que, embora o porte de entorpecentes para consumo próprio tenha sido despenalizado, sua tipificação penal foi mantida, sujeitando o apenado às consequências previstas na Lei de Execução Penal
” (id. 296635358).

O douto Relator Desembargador Marcos Machado proveu aos Embargos Infringentes para desconstituir a decisão que reconheceu aa falta grave, e consequentemente, alterou a data-base para obtenção de benefícios executórios e decretou a perda de dias remidos, eis que “
se a posse de maconha para consumo próprio não é crime, não pode ser considerada falta grave, conforme o art. 52 da LEP, que vincula a falta grave à prática de crime doloso
” (STJ, AgRg no HC 963.061/SP – Rel. Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – j. 26.2.2025; TJMG, AgEx nº 2772671-69.2024.8.13.0000 – relator: Des. Haroldo André Toscano de Oliveira – j. 26.8.2024 – p. 27.8.2024; TJSP, AgEx nº 0003767-35.2024.8.26.0154 – Relatora: Desa. Isaura Cristina Barreira – j. 15.10.2024).

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, consolidou tal entendimento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA GRAVE. POSSE DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] A jurisprudência do STJ considera que a posse de drogas para uso próprio constitui falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal, não exigindo sentença condenatória transitada em julgado. 6. A decisão de origem está em conformidade com o entendimento do STJ, que dispensa a necessidade de trânsito em julgado para o reconhecimento de falta grave decorrente de crime doloso durante a execução penal. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.436.264/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)

Seguindo a mesma linha de entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça assim já se pronunciou:

[...] A prática de posse de drogas durante a execução, mesmo para uso próprio, configura falta grave, conforme o art. 52, inc. V, da Lei de Execução Penal. A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que o porte de drogas constitui falta grave, validando a decisão de regressão de regime prisional. IV. Dispositivo e tese Agravo desprovido. Regressão de regime mantida. Tese de julgamento: '1. A prática de posse de drogas para consumo próprio durante a execução penal, ainda que extinta a punibilidade, caracteriza falta grave e autoriza a regressão de regime. 2. A decisão recorrida relativa à regressão de regime encontra amparo legal no art. 118, inc. I, da LEP bem como na jurisprudência do STJ
.'" (N.U 1023227-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

Nessas circunstâncias, a decisão do magistrado de primeiro grau que determinou a regressão definitiva do regime prisional do agravante, do semiaberto para o fechado, encontra-se em perfeita consonância com a legislação de regência e com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria, não havendo que se falar em ilegalidade ou desproporcionalidade.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, caracterizada o cometimento de falta grave no curso da execução penal, observa-se que, embora o porte de entorpecentes para consumo próprio tenha sido despenalizado, sua tipificação penal foi mantida, sujeitando o apenado às consequências previstas na Lei de Execução Penal,
nego provimento
aos embargos infringentes interposto por
Welton Thiago Teles de Menezes
, mantendo inalterada a decisão agravada que determinou a regressão definitiva do regime prisional do agravante, do semiaberto para o fechado, em razão da prática de falta grave durante a execução da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025